Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702442-32.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAIRO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que condenou ao pagamento de valores retroativos referentes aos proventos do autor, cuja aposentadoria foi ilicitamente cassada entre julho de 2019 e fevereiro de 2023. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito ao pagamento dos proventos com correção monetária pelo INPC e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, aplicando-se apenas a SELIC após essa data, respeitada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se o autor possui direito ao recebimento retroativo dos proventos que não foram pagos em razão da anulação do ato de cassação de sua aposentadoria; e (iii) determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação ao princípio da dialeticidade na reprodução de trechos da contestação, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, quando tais argumentos se mostrarem suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da sentença, justificando o pedido de reforma. 4. A anulação do ato administrativo que cassou a aposentadoria do autor opera efeitos ex tunc, restabelecendo o status quo ante e garantindo o pagamento dos valores correspondentes ao período de suspensão dos proventos, com fundamento no princípio da restitutio in integrum. 5. A ausência de menção expressa à retroatividade na decisão administrativa ou judicial não afasta a eficácia ex tunc da anulação, conforme a Súmula 473 do STF. 6. Não se reconhece enriquecimento sem causa do autor no pagamento retroativo das parcelas remuneratórias em razão da anulação do ato de cassação de sua aposentadoria, uma vez que ele estava aposentado e tinha direito ao recebimento dos proventos. 7. A aplicação da prescrição quinquenal deve considerar como termo inicial a data da notificação pessoal da decisão administrativa que indeferiu o pedido de pagamento (27/02/2023), conforme entendimento consolidado. 8. A correção monetária pelo INPC e os juros de mora calculados pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança são devidos até 09/12/2021, aplicando-se a SELIC exclusivamente a partir dessa data, sem cumulação com outros índices de correção ou juros. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de inadmissibilidade da apelação rejeitada. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação não provida. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial da prescrição quinquenal na data da notificação do indeferimento administrativo (27/02/2023). Teses de julgamento: 1. A anulação de ato administrativo de cassação de aposentadoria retroage à data de sua prática, restabelecendo o direito do aposentado ao pagamento dos proventos não recebidos no período. 2. O termo inicial da prescrição quinquenal para a cobrança das parcelas não pagas no período em que perdurou o ato de cassação da aposentadoria ocorre com a notificação pessoal da decisão que indeferiu o requerimento administrativo. 3. A correção monetária pelo INPC e os juros de mora calculados pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança são devidos até 09/12/2021, aplicando-se a SELIC exclusivamente a partir dessa data, sem cumulação com outros índices de correção ou juros. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, REsp n. 1.376.750/AL, 24/09/2013; TJDFT, Acórdão 903963, 20140111032653APC, 04/11/2015; TJDFT, Acórdão 755450, 20120111739202APO, 03/02/2014; TJDFT, Acórdão 353013, 20040110674910APC, 04/05/2009. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando que "não há fundamento legal para imposição da obrigação de fazer e do pagamento dos valores no período em que a aposentadoria do apelado foi cassada, porquanto não ficou determinado na decisão que tornou sem efeito a cassação"; b) artigos 402 do CC; 5o da Lei 11.960/09; 1o-F da Lei 9.494/97; 4o do Decreto 22.626/33, aduzindo que não é possível a correção capitalizada pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Alega que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 37, caput, da Constituição Federal, 3o da EC no 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo. bem como, o sobrestamento dos recursos pelo Tema 1.349/STF. Registre-se, por oportuno, que o recurso extraordinário foi interposto no dia 13/05/2025, enquanto o recurso especial somente foi manejado em 15/05/2025. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos foram dispensados, haja vista a isenção legal. Por sua vez, a flagrante intempestividade do recurso especial afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso extraordinário ter sido interposto tempestivamente em 13/05/2025, o apelo especial somente foi manejado em 15/05/2025 (ID 71753127). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Diante disso, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 13/05/2025, a interposição do recurso especial em 15/05/2025 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para o seu não conhecimento. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A propósito, restou consignado na ementa do acórdão vergastado (ID 66475596): “A correção monetária pelo INPC e os juros de mora calculados pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança são devidos até 09/12/2021, aplicando-se a SELIC exclusivamente a partir dessa data, sem cumulação com outros índices de correção ou juros.” Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Desse modo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003